Tribunal: TJSP
Processo: 0001473-94.2016.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação criminal. Roubo simples tentado. Absolvição. Impossibilidade. Negativa do réu isolada. Valorização das declarações das vítimas. Condenação mantida. Penas. Redução necessária. Máxima incidência da tentativa. Cabimento, ademais, em caráter excepcional, do regime inicial semiaberto. Parcial provimento do apelo.